Tribunal: TJDFT
Processo: 0729298-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729298-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO PEREIRA MOURA FE AGRAVADO: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Ciente dos memoriais apresentados pelo agravado-exequente (id. 30225203) no presente agravo de instrumento, o qual está incluído na 41a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (03/11 a 10/11). Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora